Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733398-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EMBARGADO: JOSE ALVES PAULINO, NASCIMENTO ALVES PAULINO, PAULINO ADVOCACIA S/C D E C I S Ã O Trans Forma Reformas Comércio e Representações Ltda interpôs os presentes embargos declaratórios contra o decisum que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Em sua peça de recurso, aduz que a decisão foi omissa ao não se manifestar quanto aos argumentos expendidos na peça recursal, desconsiderando o pedido de penhora dos valores que ultrapassassem os cinquenta (50) salários-mínimos. Sustenta que o art. 789, do CPC, disciplina que o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Acrescenta que a execução tramita há mais de dez (10) anos. Invoca o princípio da duração razoável do processo. Ao final, pugna pela correção do vício apontado e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, para que lhe seja concedida a liminar postulada. Por meio do despacho de ID no 53421256, este Relator, observando que a embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, determinou sua intimação, no prazo de cinco (05) dias, para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. O recorrente, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco sanar os fundamentos da decisão. No entanto, ao interpor o presente recurso, de fato, a embargante não sustentou a existência de qualquer um dos vícios a que se refere o dispositivo legal supracitado. Desse modo, torna-se inviável o conhecimento dos presentes embargos de declaração. No caso em tela, a matéria foi submetida à apreciação deste Relator e foi por ele analisada, de forma devidamente fundamentada, até porque imprescindível para a apreciação do pedido liminar. Ante o exposto, não conheço do presente recurso, porque inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator